Tribunal: STJ
Processo: 5075579-83.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005565 - SC(2025/0280530-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. JÚRI. NOVO JULGAMENTO.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN
INDIRETA.
PEJUS
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. A incidência da Súmula n. 182 do STJ inviabiliza a análise do mérito
do recurso ante o não atendimento de pressuposto de admissibilidade.
3. Está pacificado na jurisprudência o entendimento de que, havendo
novo julgamento provocado por anulação do processo em recurso
exclusivo da defesa, a sentença não pode ser mais gravosa ao réu.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b5bb5a91-58c3-4bc8-b722-908eeb7fe146

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005565 - SC(2025/0280530-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. JÚRI. NOVO JULGAMENTO.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN
INDIRETA.
PEJUS
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. A incidência da Súmula n. 182 do STJ inviabiliza a análise do mérito
do recurso ante o não atendimento de pressuposto de admissibilidade.
3. Está pacificado na jurisprudência o entendimento de que, havendo
novo julgamento provocado por anulação do processo em recurso
exclusivo da defesa, a sentença não pode ser mais gravosa ao réu.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luiz Antônio dos Santos
contra acórdão proferido por esta Quinta Turma, de minha Relatoria, que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. JÚRI.
NULIDADE
ABSOLUTA
CONSTATADA
DE
OFÍCIO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A contradição entre as respostas dos jurados aos quesitos, quando não
sanada, acarreta nulidade absoluta. Na hipótese, o TJSC no julgamento da
ação revisional reconheceu "a nulidade absoluta do julgamento por
Documento eletrônico VDA54728404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:18
Código de Controle do Documento: 3574c88c-5563-4de5-a6ea-dee6dbfb72e1

contradição nas respostas dadas pelos jurados aos quesitos formulados, haja
vista a incompatibilidade da qualificadora do motivo torpe com a forma
privilegiada do homicídio, a qual, embora não invocada pelo revisionando, é
passível de apreciação ex officio por esta Corte, com a prejudicialidade dos
pedidos revisionais."
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (e-STJ fls.
)
1315/1316
A defesa alega que o acordão "não se manifestou sobre essas específicas
questões: 1) a (in)viabilidade do TJSC reconhecer nulidade ex officio, não requeridas em
sede de revisão criminal; 2) a (in)ocorrência de reformatio in pejus, ante a possibilidade
do Tribunal do Júri não reconhecer novamente o homicídio privilegiado." (e-STJ fl. 1328)
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada. Sabe-se que os
embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou
corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
No caso em tela, o acórdão analisou com clareza a questão posta no recurso
especial, consignando que "tal como entendeu o TJSC, é assente nesta Corte Superior
que uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do
Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à
preclusão ( , AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
ut
REsp n. 1.989.949/SP,
relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de
)"
7/10/2022.
É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição
no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
De todo modo, é importante acrescentar que a nulidade declarada não poderá
recrudescer a pena aplicada na espécie, pois o novo julgamento a ser realizado pelo
Tribunal de origem não poderá extrapolar os limites que circunscrevem a decisão
anulada, ficando proibida eventual agravação da situação processual do recorrente sob
Documento eletrônico VDA54728404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:18
Código de Controle do Documento: 3574c88c-5563-4de5-a6ea-dee6dbfb72e1

pena de violação ao princípio da
, acolhido em
ne reformatio in pejus indireta
substanciosa jurisprudência desta Corte Superior. (HC n.
relatora Ministra
226.672/SP,
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2013,
5/11/2013.
Ainda nessa linha:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO NO
JÚRI POPULAR. APELAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. NOVO
JULGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO CORPORAL SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA.
1. Os princípios da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos devem
ser compatibilizados de modo que, em segundo julgamento, os jurados
tenham liberdade de decidir a causa conforme suas convicções, sem que isso
venha a agravar a situação do acusado, quando apenas este recorra.
2. Nesse contexto, ao proceder à dosimetria da pena, o Magistrado fica
impedido de aplicar sanção superior ao primeiro julgamento, se o segundo
foi provocado exclusivamente pela defesa.
3. No caso, em decorrência de protesto por novo júri (recurso à época
existente), o Juiz presidente aplicou pena superior àquela alcançada no
primeiro julgamento, o que contraria o princípio que veda a reformatio in
pejus indireta.
4. Ordem concedida, com o intuito de determinar ao Juízo das execuções que
proceda a novo cálculo de pena, considerando a sanção de 33 (trinta e três)
anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente
no regime fechado. (HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
205.616/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2012,
27/6/2012.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO.
APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. NULIDADE NO JULGAMENTO.
NOVO JÚRI. APELAÇÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. NULIDADE
DO JULGAMENTO RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL.
RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO PREJUDICADOS. NOVO
JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA
SUPERIOR À IMPOSTA NO PRIMEIRO JULGAMENTO. REFORMATIO IN
PEJUS INDIRETA CONFIGURADA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. Está pacificado na jurisprudência o entendimento de que, havendo novo
julgamento provocado por anulação do processo em recurso exclusivo da
defesa, a sentença não pode ser mais gravosa ao réu.
2. Não há sacrifício da soberania dos vereditos quando se impede que um
segundo ou terceiro julgamento agrave a situação do réu, uma vez que cabe
ao Presidente do Tribunal do Júri a competência exclusiva de fixar o
quantum da pena, e, nesse particular, está vinculado à regra proibitiva de
julgamento in pejus.
3. Na hipótese, o paciente foi submetido a três julgamentos pelo Tribunal do
Júri por ocorrência de nulidades nos dois primeiros. A primeira apelação foi
Documento eletrônico VDA54728404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:18
Código de Controle do Documento: 3574c88c-5563-4de5-a6ea-dee6dbfb72e1

interposta apenas pela defesa, e, ao final do terceiro julgamento, a pena
imposta ao paciente foi maior do que a primeira. Reformatio in pejus indireta
configurada, pois, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu não
pode ser agravada.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para limitar o
quantum da pena ao arbitrado por ocasião do primeiro julgamento. (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
139.621/RS,
DJe de
)
24/5/2016,
6/6/2016.

Com essas considerações,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:18
Código de Controle do Documento: 3574c88c-5563-4de5-a6ea-dee6dbfb72e1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0280530-1
AREsp 3.005.565 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001626420198240008 1626420198240008 50755798320248240000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551047122515128@
2025/0280530-1 - AREsp 3005565 Petição : 2026/0010393-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54670972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:38:45
Código de Controle do Documento: 74893605-E260-41CB-B6C1-9AE8DEBDD4D7